Tribunal: TJSP
Processo: 1009195-14.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que julgou improcedente a ação, por não vislumbrar ilegalidade na capitalização dos juros, abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e cobrança de comissão de permanência - Peça recursal produzida de forma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida, que julgou improcedente a ação, por não vislumbrar ilegalidade na capitalização dos juros, abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e cobrança de comissão de permanência - Peça recursal produzida de forma notoriamente genérica, com clara violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009195-14.2018.8.26.0405, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
CARLOS ROBERTO DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009195-14.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 30.760
APELAÇÃO No 1009195-14.2018.8.26.0405
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 1a V.C.
APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Raul Márcio Siqueira Junior
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA
NÃO
CONHECIMENTO Razões recursais que não combateram os
fundamentos da sentença recorrida, que julgou improcedente a
ação, por não vislumbrar ilegalidade na capitalização dos juros,
abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e cobrança
de comissão de permanência - Peça recursal produzida de forma
notoriamente genérica, com clara violação ao art. 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
Vistos...
Ação revisional de contrato bancário, julgada
improcedente, por não vislumbrar ilegalidade na capitalização
dos juros, abusividade na taxa de juros remuneratórios
pactuada e cobrança de comissão de permanência (fls.
125/127).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
defendendo que todas as cláusulas do contrato deveriam ter
sido revistas, razão pela qual a sentença foi proferida citra
petita. Defende que existiam nos autos elementos suficientes
para a procedência da ação (fls. 130/137).
Tempestivo, desprovido de preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009195-14.2018.8.26.0405 -Voto no
3
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
As razões recursais não combateram os fundamentos
da sentença, produzindo peça recursal genérica, que não ataca
especificamente os pontos que formaram a fundamentação do
decisum.
Vale ressaltar que o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a ação, afastando a alegação de abusividade na
taxa de juros contratada, na forma com que aplicada na
relação jurídica, bem como concluiu que não houve cobrança de
comissão de permanência, consoante se infere de fls. 125/127.
Todavia, em seu recurso o apelante limitou-se a
afirmar de maneira absolutamente genérica que o contrato
deveria ser integralmente revisto, buscando parâmetros mais
proporcionais, deixando de explicitar, pontualmente, quais
aspectos da sentença foram atacados, e por qual argumento, e
nem para qual finalidade se faz necessário o provimento do
recurso.
O “caput” do art. 1.013 do Código de Processo Civil
estabelece que “a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada”, de maneira que a turma
julgadora fica vinculada à perquirição das razões do recurso
que diretamente hostilizam o julgado que se pretende alterar.
Como a apelante não devolveu ao tribunal a matéria decidida,
violou o axioma tantum devolutum quantum appellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009195-14.2018.8.26.0405 -Voto no
4
Assim, ausentes os requisitos do art. 1.010, incs.
II e III do Código de Processo Civil, o recurso não comporta
conhecimento.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
WALTER FONSECA
RELATOR